Tribunal: TJDFT
Processo: 0702258-18.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
D E S P A C H O A apelação está suspensa à espera do julgamento definitivo do IRDR 19 pela e. Câmara de Uniformização deste c. Tribunal de Justiça (Id 26444325). Concedo ao apelado Distrito Federal a oportunidade de manifestação, no prazo de dez dias úteis, sobre a petição e documento juntado pelo apelante VSTM Comércio de Veículos Ltda., em que requerer a expedição de certidão positiva com efeito de negativa (Ids 29502672 e 29502673). Faculto ao apelante VSTM Comércio de Veículos Ltda. a possibilidade de se pronunciar sobre a petição e documento apresentados pela apelada Bruna Lóssio Pereira (Ids 29666924, 29666926, 29666297, 29666928 e 29666929) no prazo de cinco dias úteis. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos para decisão. Brasília, 11 de outubro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora